Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-59.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Execução fiscal. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando o cancelamento definitivo do protesto e condena a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais). Apelo da ré alegando pagamento parcial do débito, tendo em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Execução fiscal. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando o cancelamento definitivo do protesto e condena a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais). Apelo da ré alegando pagamento parcial do débito, tendo em vista que não foram considerados os juros moratórios e correção monetária nos termos da CDA. Protesto realizado após o pagamento integral do débito apontado na CDA. Insuficiência do depósito não comprovada nos autos. Sentença mantida. Recurso voluntário da ré desprovido.